Tribunal: STF
Processo: HC 252358
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração não poderia ser utilizada como sucedâneo de revisão criminal. O agravante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a condenação estaria baseada em reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o artigo 226 do CPP, configurando prova ilícita. Argumenta, ainda, que a nulidade não foi analisada pelas instâncias inferiores, mas, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ser conhecida de ofício. Requer o conhecimento e provimento do agravo, a fim de declarar a nulidade da prova e absolver o paciente nos termos do artigo 386, III e VII, do CPP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescindir provimento condenatório transitado em julgado; e (ii) estabelecer se a alegada ilegalidade no reconhecimento pessoal poderia ser analisada de forma originária pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo sem prévia apreciação pelas instâncias inferiores.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



4.     No caso concreto, a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal não foi enfrentada pelas instâncias antecedentes, o que impede a sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescindir provimento condenatório transitado em julgado.



2.     O Supremo Tribunal Federal não pode conhecer originariamente de matéria não analisada pelas instâncias ordinárias e pelo STJ.